Tribunal: STF
Processo: RE 1256623
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. 4. Acesso irrestrito de vereadores a toda repartição pública e a qualquer informação. Previsão de atendimento pelas chefias das repartições. Inconstitucionalidade. 5. Violação ao princípio da separação dos poderes. 6. Negado provimento ao agravo regimental.